Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721750-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0704413-23.2022.8.07.0018, sobre ação autônoma de liquidação de honorários sucumbenciais, indeferiu o pedido de liquidação promovido por verificar que não foi intentada a liquidação relativa ao crédito do autor no processo, que deu causa aos honorários, pelo que reputou inviável a liquidação dos valores pleiteados (ID 126491197 dos autos de origem). Em razões recursais (ID 36869922), a agravante alega a autonomia de seu direito a honorários sucumbenciais em relação ao direito de seu cliente, motivo pelo qual poderia ter liquidação independente; e a impossibilidade de condenação em sucumbência em sede de liquidação de sentença, por ausência de litigiosidade e complexidade. Foi deferida a liminar (decisão id. 37277053), nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...)Seja deferido o pedido de efeito suspensivo ativo, previsto no art. 1.019 inciso I do CPC, sobrestando o feito no juízo de primeiro grau até decisão final transitada em julgado do agravo de instrumento; b) a intimação do agravado, por intermédio dos seus patronos, via publicação no DJe, para caso queiram apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) No mérito, seja o presente agravo admitido e provido para reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo douto juízo a quo, para que seja processada a liquidação de sentença proposta pelos agravantes, relativo ao arbitramento do percentual dos honorários como determinado na r. sentença que se executará depois, independentemente da liquidação do proveito econômico do demandante principal (cliente da Agravante); d) Na eventualidade, e alternativamente, caso não reformada a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, que condiciona o arbitramento do percentual de honorários de sucumbência, após liquidação do proveito econômico do crédito do demandante principal, seja reformada para excluir a condenação do ônus sucumbencial na fase de liquidação de sentença, haja vista a ausência de litigiosidade entre as partes e por absoluta ausência de previsão legal. O direito aos honorários não depende da parte autora ou ré, pois se trata de direito autônomo. Em princípio, não cabe condenação em honorários na liquidação de sentença. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo à decisão impugnada, em face da probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de julho de 2022” A TERRACAP apresentou embargos de declaração (id. 41164763), que foram rejeitados, mantendo a decisão em seus próprios termos. Na decisão id.44914620, o recurso de agravo de instrumento foi julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto, in verbis” “DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0704413-23.2022.8.07.0018, sobre ação autônoma de liquidação de honorários sucumbenciais, indeferiu o pedido de liquidação promovido por verificar que não foi intentada a liquidação relativa ao crédito do autor no processo que deu causa aos honorários, pelo que reputou inviável a liquidação dos valores pleiteados (ID 126491197 dos autos de origem). Em razões recursais (ID 36869922), a agravante alega a autonomia de seu direito a honorários sucumbenciais em relação ao direito de seu cliente, motivo pelo qual poderia ter liquidação independente; e a impossibilidade de condenação em sucumbência em sede de liquidação de sentença, por ausência de litigiosidade e complexidade. Efeito recursal suspensivo deferido (ID 37277053). Embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (ID 41164763). Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido (ID 36869911 e 36869912). É o relatório. É importante breve síntese da questão de fundo que gerou o presente processo, para melhor aclaramento do feito. Através do processo n. 0708084-59.2019.8.07.0018 (TERRACAP x CLAUDINEY), discutiu-se rescisão contratual em compra de imóvel e cobrança de débitos. Em sentença, houve condenação em honorários advocatícios, a serem fixados após liquidação da sentença e calculados sobre o valor do proveito econômico. Paralelamente, houve ajuizamento do processo autônomo n. 0704413-23.2022.8.07.0018 para cobrança apenas dos honorários sucumbenciais dos advogados da parte CLAUDINEY. Também em paralelo corre o processo n. 0711238-80.2022.8.07.0018, para liquidação da sentença do processo n. 0708084-59.2019.8.07.0018, dessa vez para cumprimento da sentença como um todo. O presente recurso combate decisão no processo n. 0704413-23.2022.8.07.0018, que extinguiu o feito, indeferindo o pedido de liquidação de sentença para cobrança apenas dos honorários sucumbenciais da parte CLAUDINEY. Conforme decisão recorrida, não haveria possibilidade de liquidação apenas com esse objetivo, pois dependeria da fixação do valor a ser recebido pela parte representada pelos advogados, no processo n. 0708084-59.2019.8.07.0018. Vislumbra-se, pois, que no 0711238-80.2022.8.07.0018 houve a liquidação do valor principal e do devido a título de honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Tendo por norte tais ponderações, considerando-se que os valores apontados pela TERRACAP foram delineados com respaldo nos parâmetros fixados pelo título exequendo, impera que o crédito seja fixado na importância por si apontada, qual seja R$ 37.341.725,72 (trinta e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), assim compreendida a importância correspondente a 0,62% incidente sobre os valores atualizados atribuídos aos imóveis Lote 03, Lote 04 e Lote 05, respectivamente, no importe de R$ 11.101.592,23 (onze milhões, cento e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), R$ 12.783.655,19 (doze milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) e R$ 13.456.478,30 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos). Deste modo, restando líquidas as quantias devidas a cada uma das partes, impera que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais e, quanto ao ponto, tomando por consideração as disposições traçadas pelo artigo 85, §2o, do CPC, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pela TERRACAP aos advogados constituídos por Claudiney Barbosa na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido àquele credor a título de restituição das parcelas por si adimplidas, assim compreendido o importe de R$ 246.996,12 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e doze centavos), haja vista tratar-se a referenciada quantia no proveito econômico assegurado àquele réu”. Assim, entendo que ocorreu a perda superveniente o objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Oficiem-se o juízo a quo. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de março de 2023”. E, contra essa decisão que julgou prejudicado o recurso, a parte Klock &amp; Pontes Sociedade de Advogados – ME apresentou embargos alegando omissão e contradição da decisão atacada (id. 45131063). Afirma a embargante que a decisão é omissa e contraditória, pois “não observou a decisão do Juízo a quo (id. 143233812 – processo 0711238-80.2022.8.07.0018), que reconheceu a litispendência ao feito no 0704413-23.2022.8.07.0018 e suspendeu parte da r. decisão a qual foi considerada por esta MM relatoria para decretar a perda superveniente do presente feito, decisão esta que, indevidamente liquidou os honorários de sucumbência, pois afrontou a r. decisão liminar proferida neste agravo de instrumento que suspendia o feito prevento, ou seja, enquanto este feito não transitar em julgado, naquele outro feito de liquidação não poderá ser liquidado os mesmos honorários de sucumbência” não conheceu da apelação por deserção, pois, apesar de intimada a apelante, essa restou inerte e não juntou tempestivamente aos autos o comprovante do preparo. A comprovação do preparo foi juntada (id. 4496817) após a decisão (id. 44691021) que não conheceu da apelação.” Acrescenta que “resta pois, verificada a omissão, bem como a contradição no julgamento, na medida em que, não houve a reconsideração do Juízo a quo, para afastar a condenação imposta a título de ônus sucumbência, devendo o feito prosseguir a este fundamento, bem como ao fundamento de que houve naquele feito, decisão que sobrestou a fixação dos honorários de sucumbência, em razão do reconhecimento da litispendência a este feito, o qual e o mais antigo, ou seja, aquela fixação só produzirá efeitos se este feito, ao final, não tiver o seu mérito provido, por força da litispendência já reconhecida pelo Juízo a quo naquele feito.” Contrarrazões pela embargada (id. 45271740). Não assiste razão à embargante quanto à ocorrência de omissão e de contradição no julgado. No entendimento deste relator, julgar prejudicado o recurso é medida que se impõe, conforme vasta fundamentação trazida na decisão transcrita anteriormente (id.44924620). A recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Pugna pela reanálise do mérito da decisão, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão combatida, mostra-se cogente a rejeição dos declaratórios. Dessa forma, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de abril de 2023